Tribunal: TJDFT
Processo: 0712298-64.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes quando as provas fornecem a certeza necessária de que ele foi um dos autores do delito, praticado em conluio com outro indivíduo.

2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.

3. Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do acusado determina a fixação do regime inicial semiaberto.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.